Tribunal: TJES
Processo: 5013171-37.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL DE PLANO. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COM A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INCOMPLETUDE DO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com entendimento firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp 2.001.930/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023)”
(...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.227.091/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

II.
Na espécie, restou expressamente consignado na Decisão recorrida que os elementos dos autos se revelam suficientes a infirmar a alegada hipossuficiência do Recorrente, o qual se qualifica como ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, cuja remuneração líquida no mês de outubro/2023, segundo consta do contracheque (id. 6518115), foi de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), o que, entretanto, não se releva condizente com eventual estado de pobreza, não havendo que se falar na sua impossibilidade de arcar com as custas deste Mandado de Segurança.

III.
“
Como se sabe, "é vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio" (AgRg nos EDcl no RMS 49.414/MT, minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016)
” (STJ - AgInt no RMS n. 67.398/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

IV.
Nessa linha de compreensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem advertido que “
o Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar, aos autos, a documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais. (...) Após a impetração do mandado de segurança, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir. Hipótese em que o presente writ não pode ser utilizado para atacar ato diverso. Nesse sentido: AgRg no MS 17.018/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/8/11; AgRg no MS 15.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/11
” (STJ - AgInt no MS n. 23.205/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 19/9/2017).

V.
Pode-se afirmar, em síntese, que “
o Mandado de Segurança exige que o direito pleiteado seja líquido e certo. Significa que os fatos apresentados como causa de pedir estejam documentalmente comprovados
” (STJ - RMS n. 67.298/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

VI.
A jurisprudência adverte que “
é sabido que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração
” (STJ - AgRg no MS n. 20.071/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.). No mesmo sentido, destacam-se reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no RMS 48.367/AC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016;
AgRg no RMS 46.468/TO, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; MS 17.990/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016; MS 20.683/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016; AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

VII.
Na espécie, ao analisar a Petição Inicial da Ação Mandamental em apreço, nota-se que a causa de pedir relaciona-se ao ato supostamente coator que, segundo alegado, consiste na Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, a qual teria procedido, sem qualquer motivação, a transferência da lotação do Impetrante que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário.

VIII.

In casu
, ao examinar a documentação carreada a este feito até a impetração, infere-se que o indigitado ato não faz referência ao nome do Impetrante, ora Recorrente, ao menos diante do que consta destes autos, pois, a despeito de ter sido apresentada apenas a página 36, do Diário da Oficial do Estado do Espírito Santo de 12/07/2023 (id. 6518120), onde consta a mencionada Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, certo é que em nenhum momento é mencionado o nome do Recorrente dentre os Servidores cuja lotação foi alterada.

IX.
Na medida em que o referido documento não foi apresentado na sua inteireza na espécie, tem-se por inviável a complementação da instrução, pois, como visto, a presente via mandamental não admite que se complemente a prova pré-constituída apresentada até a impetração. Registre-se, ademais, que o Recorrente também apresentou a Portaria nº 1819-S, de 19 de setembro de 2023 (id. 6518119), a qual, além de não corresponder àquela citada na Exordial, também não possui o nome do Recorrente, eis que diz respeito à Servidora distinta.

X.
Na hipótese em apreço, considerando que este
Writ
não possui condições de procedibilidade, eis que insuficientemente instruída a Petição Inicial, deve ser mantida a Decisão Monocrática recorrida que a indeferiu, com a extinção do feito de plano.

XI.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5013171-37.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LEOCARLI ALVARENGA FURTADO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL DE PLANO. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COM A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INCOMPLETUDE DO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com entendimento firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp 2.001.930/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023)”
(...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.227.091/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

II.
Na espécie, restou expressamente consignado na Decisão recorrida que os elementos dos autos se revelam suficientes a infirmar a alegada hipossuficiência do Recorrente, o qual se qualifica como ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, cuja remuneração líquida no mês de outubro/2023, segundo consta do contracheque (id. 6518115), foi de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), o que, entretanto, não se releva condizente com eventual estado de pobreza, não havendo que se falar na sua impossibilidade de arcar com as custas deste Mandado de Segurança.

III.
“
Como se sabe, "é vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio" (AgRg nos EDcl no RMS 49.414/MT, minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016)
” (STJ - AgInt no RMS n. 67.398/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

IV.
Nessa linha de compreensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem advertido que “
o Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar, aos autos, a documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais. (...) Após a impetração do mandado de segurança, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir. Hipótese em que o presente writ não pode ser utilizado para atacar ato diverso. Nesse sentido: AgRg no MS 17.018/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/8/11; AgRg no MS 15.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/11
” (STJ - AgInt no MS n. 23.205/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 19/9/2017).

V.
Pode-se afirmar, em síntese, que “
o Mandado de Segurança exige que o direito pleiteado seja líquido e certo. Significa que os fatos apresentados como causa de pedir estejam documentalmente comprovados
” (STJ - RMS n. 67.298/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

VI.
A jurisprudência adverte que “
é sabido que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração
” (STJ - AgRg no MS n. 20.071/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.). No mesmo sentido, destacam-se reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no RMS 48.367/AC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016;
AgRg no RMS 46.468/TO, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; MS 17.990/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016; MS 20.683/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016; AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

VII.
Na espécie, ao analisar a Petição Inicial da Ação Mandamental em apreço, nota-se que a causa de pedir relaciona-se ao ato supostamente coator que, segundo alegado, consiste na Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, a qual teria procedido, sem qualquer motivação, a transferência da lotação do Impetrante que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário.

VIII.

In casu
, ao examinar a documentação carreada a este feito até a impetração, infere-se que o indigitado ato não faz referência ao nome do Impetrante, ora Recorrente, ao menos diante do que consta destes autos, pois, a despeito de ter sido apresentada apenas a página 36, do Diário da Oficial do Estado do Espírito Santo de 12/07/2023 (id. 6518120), onde consta a mencionada Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, certo é que em nenhum momento é mencionado o nome do Recorrente dentre os Servidores cuja lotação foi alterada.

IX.
Na medida em que o referido documento não foi apresentado na sua inteireza na espécie, tem-se por inviável a complementação da instrução, pois, como visto, a presente via mandamental não admite que se complemente a prova pré-constituída apresentada até a impetração. Registre-se, ademais, que o Recorrente também apresentou a Portaria nº 1819-S, de 19 de setembro de 2023 (id. 6518119), a qual, além de não corresponder àquela citada na Exordial, também não possui o nome do Recorrente, eis que diz respeito à Servidora distinta.

X.
Na hipótese em apreço, considerando que este
Writ
não possui condições de procedibilidade, eis que insuficientemente instruída a Petição Inicial, deve ser mantida a Decisão Monocrática recorrida que a indeferiu, com a extinção do feito de plano.

XI.
Recurso de Agravo Interno no Mandado de Segurança conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LEOCARLI ALVARENGA FURTADO
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 6569708), da lavra desta Relatoria, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar
,

impetrado pelo Recorrente em face de ato supostamente coator do Sr.
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou-se no sentido de (
I
) indeferir a Gratuidade da Justiça postulada pelo Recorrente; e (
II
) diante da ausência de prova pré-constituída, denegar a segurança, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgando, por conseguinte, extinto o processo judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que não poderia ter sido indeferida de plano a gratuidade da Justiça, pois “
o relator deveria conceder prazo de 05 dias para o impetrante juntar aos autos prova de hipossuficiência financeira, conforme preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC
”.

Defende que faz jus à benesse, porquanto “
não é o valor do vencimento liquido ou bruto da parte que é requisito para aferir as condições supra. Isso porque, mesmo percebendo uma quantia de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), por mês, poderá estar passando por privações financeiras
”.

No que concerne ao indeferimento da Petição Inicial, alega que “
o C.STJ tem decidido que é possível a emenda da petição inicial no mandado de segurança a fim de permitir a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá o magistrado indeferir a inicial
”.

Aduz que “
não há que falar que eventual ato intimatório seria inócuo para apresentação dos documentos faltantes. Além disso, no presente caso não se trata de documentos faltantes, mas complementação da portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que não fora juntada na integra
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, “
para anular a decisão agravada e por conseguinte o prosseguimento do feito oportunizando a parte o direito de complementar com documentos quanto a comprovação da hipossuficiência de recursos, bem como a portaria na integra de nº 1379-S, de 11 de julho de 2023
”.

Despacho (id. 6829582), determinando a cientificação da Autoridade Coatora e da Procuradoria do Estado do Espírito Santo “
acerca deste Mandado de Segurança, intimando-as, inclusive, para fins de Contrarrazões ao Agravo Interno, na forma do § 2º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões (id. 7039055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

DATA DA SESSÃO:
13/03/2024

IMPETRANTE: LEOCARLI ALVARENGA FURTADO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, tendo em vista ser o relator do presente processo, transfiro a presidência para o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

LEOCARLI ALVARENGA FURTADO
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 6569708), da lavra desta Relatoria, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar
, impetrado pelo Recorrente em face de ato supostamente coator do Sr.
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou-se no sentido de (
I
) indeferir a Gratuidade da Justiça postulada pelo Recorrente; e (
II
) diante da ausência de prova pré-constituída, denegar a segurança, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgando, por conseguinte, extinto o processo judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que não poderia ter sido indeferida de plano a gratuidade da Justiça, pois “
o relator deveria conceder prazo de 05 dias para o impetrante juntar aos autos prova de hipossuficiência financeira, conforme preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC
”.

Defende que faz jus à benesse, porquanto “
não é o valor do vencimento liquido ou bruto da parte que é requisito para aferir as condições supra. Isso porque, mesmo percebendo uma quantia de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), por mês, poderá estar passando por privações financeiras
”.

No que concerne ao indeferimento da Petição Inicial, alega que “
o C.STJ tem decidido que é possível a emenda da petição inicial no mandado de segurança a fim de permitir a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá o magistrado indeferir a inicial
”.

Aduz que “
não há que falar que eventual ato intimatório seria inócuo para apresentação dos documentos faltantes. Além disso, no presente caso não se trata de documentos faltantes, mas complementação da portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que não fora juntada na integra
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, “
para anular a decisão agravada e por conseguinte o prosseguimento do feito oportunizando a parte o direito de complementar com documentos quanto a comprovação da hipossuficiência de recursos, bem como a portaria na integra de nº 1379-S, de 11 de julho de 2023
”.

Despacho (id. 6829582), determinando a cientificação da Autoridade Coatora e da Procuradoria do Estado do Espírito Santo “
acerca deste Mandado de Segurança, intimando-as, inclusive, para fins de Contrarrazões ao Agravo Interno, na forma do § 2º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões (id. 7039055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado,
LEOCARLI ALVARENGA FURTADO
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 6569708), da lavra desta Relatoria, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar
, impetrado pelo Recorrente em face de ato supostamente coator do Sr.
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou-se no sentido de (
I
) indeferir a Gratuidade da Justiça postulada pelo Recorrente; e (
II
) diante da ausência de prova pré-constituída, denegar a segurança, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgando, por conseguinte, extinto o processo judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que não poderia ter sido indeferida de plano a gratuidade da Justiça, pois “
o relator deveria conceder prazo de 05 dias para o impetrante juntar aos autos prova de hipossuficiência financeira, conforme preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC
”.

Defende que faz jus à benesse, porquanto “
não é o valor do vencimento liquido ou bruto da parte que é requisito para aferir as condições supra. Isso porque, mesmo percebendo uma quantia de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), por mês, poderá estar passando por privações financeiras
”.

No que concerne ao indeferimento da Petição Inicial, alega que “
o C.STJ tem decidido que é possível a emenda da petição inicial no mandado de segurança a fim de permitir a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá o magistrado indeferir a inicial
”.

Aduz que “
não há que falar que eventual ato intimatório seria inócuo para apresentação dos documentos faltantes. Além disso, no presente caso não se trata de documentos faltantes, mas complementação da portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que não fora juntada na integra
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, “
para anular a decisão agravada e por conseguinte o prosseguimento do feito oportunizando a parte o direito de complementar com documentos quanto a comprovação da hipossuficiência de recursos, bem como a portaria na integra de nº 1379-S, de 11 de julho de 2023
”.

Despacho (id. 6829582), determinando a cientificação da Autoridade Coatora e da Procuradoria do Estado do Espírito Santo “
acerca deste Mandado de Segurança, intimando-as, inclusive, para fins de Contrarrazões ao Agravo Interno, na forma do § 2º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões (id. 7039055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão Monocrática (id. 6569708) por esta Relatoria, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“(...)

DECIDO
.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A propósito da aludida postulação, é cediço que a Declaração de Hipossuficiência ostenta presunção relativa de veracidade, tanto que o
Código de Processo Civil, no § 2º, do seu artigo 99
, estabelece que “
o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Neste particular, no que concerne ao alcance da aludida norma processual, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a possibilidade de indeferimento da benesse assistencial quando o Juiz constatar, de plano, que não subsistem dúvidas quanto à presença de elementos que infirmam a declarada hipossuficiência financeira,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1.
Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2.
O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3.

É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos
.

4.

A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
.

5.
Recurso especial conhecido e provido (
STJ
- REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023.)

No caso em apreço, nota-se que o próprio Impetrante qualifica-se como ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, cuja remuneração líquida no mês de outubro/2023, segundo consta do contracheque (id. 6518115), foi de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), o que, entretanto, não se releva condizente com eventual estado de pobreza, de modo que não subsistem elementos aptos a reconhecer que o Impetrante não possui condições de arcar com as custas processuais deste
Mandamus
.

Isto posto, INDEFIRO o pedido do Impetrante de concessão de Gratuidade da Justiça.

DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Com efeito, tem-se por indispensável assentar que “
como se sabe, "é vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que
o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio
" (AgRg nos EDcl no RMS 49.414/MT, minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016)
” (
STJ
- AgInt no RMS n. 67.398/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nessa linha de compreensão, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem advertido que “
o Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar, aos autos, a documentação necessária ao apoio de sua pretensão
, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais. (...)
Após a impetração do mandado de segurança, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir. Hipótese em que o presente writ não pode ser utilizado para atacar ato diverso
. Nesse sentido: AgRg no MS 17.018/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/8/11; AgRg no MS 15.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/11
” (STJ - AgInt no MS n. 23.205/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 19/9/2017).

Deste modo, pode-se afirmar, em síntese, que “
o Mandado de Segurança exige que o direito pleiteado seja líquido e certo.
Significa que os fatos apresentados como causa de pedir estejam documentalmente comprovados
” (STJ - RMS n. 67.298/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Precisamente diante disso, a jurisprudência adverte que “
é sabido que o mandado de segurança tem como
condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos

que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses
devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração
” (
STJ
- AgRg no MS n. 20.071/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

No mesmo sentido, destacam-se
reiterados precedentes
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:
AgRg no RMS 48.367/AC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016;
AgRg no RMS 46.468/TO
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016;
MS 17.990/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016;
MS 20.683/DF
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016;
AgRg no AREsp 843.767/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

Na espécie, ao analisar a
Petição Inicial da Ação Mandamental
em apreço, nota-se que a causa de pedir relaciona-se ao
ato supostamente coator
que, segundo alegado, consiste na
Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023
, a qual teria procedido, sem qualquer motivação, a transferência da lotação do Impetrante que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário.

In casu, ao examinar a documentação carreada a este feito até a impetração, infere-se que o indigitado ato não faz referência ao nome do Impetrante ao menos diante do que consta destes autos, pois, a despeito de ter sido apresentada apenas a página 36, do Diário da Oficial do Estado do Espírito Santo de 12/07/2023 (id. 6518120), onde consta a mencionada Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, certo é que em nenhum momento é mencionado o nome do Impetrante dentre os Servidores cuja lotação foi alterada
.

Desta feita,
se o referido documento não foi apresentado na sua inteireza na espécie, tem-se por inviável a complementação da instrução
, pois, como visto, a presente via mandamental não admite que se complemente a prova pré-constituída apresentada até a impetração.

Registre-se, ademais, que o Impetrante também apresentou a
Portaria nº 1819-S, de 19 de setembro de 2023 (id. 6518119)
, a qual, além de
não corresponder àquela citada na Exordial, também não possui o nome do Impetrante, eis que diz respeito à Servidora
SINDALVA MEIRA DA CONCEIÇÃO
.

Neste contexto, na medida em que este
Writ
não possui condições de procedibilidade, eis que insuficientemente instruída a Petição Inicial,
tem-se por inevitável a extinção do feito de plano
.

Por derradeiro, cabe pontuar, apenas para evitar inadvertida objeção, que
a hipótese não exige a prévia intimação do Impetrante com base no artigo 10, do Código de Processo Civil, eis que, em situações de jaez, não se tem por configurada a violação ao princípio da não surpresa, até porque eventual ato intimatório seria inócuo na medida em que inviável, de todo modo, a apresentação dos documentos faltantes
, na esteira do que entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. VÍCIO NA DIGITALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A concessão da ordem em mandado de segurança está condicionada à comprovação de direito líquido e certo, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não se admitindo nesse procedimento especial dilação probatória.

Precedentes.

2.
No caso, ao contrário do que leva a crer o recorrente, o motivo pelo qual a pretensão autoral deixou de ser acolhida não tem relação com a (suposta) ausência da digitalização integral do presente processo, mas sim por deficiência do impetrante em acostar, com a exordial, a prova pré-constituída necessária para a comprovação do seu alegado direito líquido e certo.

3.
Ainda que assim não fosse, o entendimento desta Corte Superior é de que é ônus da parte diligenciar pela correta digitalização dos autos (AgInt nos EREsp n. 1.598.647/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022), não tendo o recorrente demonstrado que houve, de fato, qualquer falha do Tribunal de origem em relação à (ausência de) digitalização de provas essenciais para o acolhimento do pedido.

4.

A não concessão da ordem, por ausência de prova pré-constituída, não pode jamais caracterizar violação do princípio da não surpresa, já que se trata de requisito básico e previamente estabelecido pela lei no tocante ao mandado de segurança, sendo certo, também, que nem sequer seria possível a aplicação do art. 10 do CPC ao caso, para se admitir a juntada de documentos faltantes, pois assim se estaria oportunizando, por via transversa, a (vedada) dilação probatória
.

5.
Hipótese em que não há como confirmar a nulidade das portarias instauradoras sem a presença dessas no processo; não há como confirmar a irregularidade da avocação sem que constem do processo os atos que lhe antecederam e sucederam; não é possível confirmar qualquer impedimento ou suspeição do membro da comissão processante se não há nenhuma prova de que tenha agido com parcialidade ou de modo contrário à disposição legal.

6.
Segundo orientação consolidada no STJ, "a regra de impedimento prevista no art. 134, III, do CPC somente se aplica a casos em que o magistrado tenha atuado, jurisdicionalmente, no mesmo processo em outro grau de jurisdição, não, porém, quando a sua participação anterior tenha ocorrido na esfera administrativa" (STJ, RMS 20.776/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 04/10/2007).

7.
Interpretação em sentido contrário leva à mesma conclusão: o magistrado que apresenta informações em processo judicial por dever de ofício não pode ser considerado impedido de atuar em comissão processante de feito autônomo na via administrativa/disciplinar, mais ainda no caso dos autos, em que não existe nenhuma prova de parcialidade do julgador.

8.
Sobre a alegada desproporção entre os fatos imputados/comprovados em relação ao impetrante e a sanção infligida, regisra-se que, na forma da pacífica jurisprudência do STJ, e contrariando a pretensão da inicial, o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do processo administrativo disciplinar – PAD.

9.
Agravo interno não provido (
STJ
- AgInt no RMS n. 61.027/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo judicial, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

Intime-se o Impetrante.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, arquivando-se os autos com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão adotada na Decisão recorrida.

De início, impõe-se realçar que subsiste importante entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que "
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp 2.001.930/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023)”
(...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.227.091/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

Na espécie, restou expressamente consignado na Decisão recorrida que os elementos dos autos se revelam suficientes a infirmar a alegada hipossuficiência do Recorrente, o qual se qualifica como ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, cuja remuneração líquida no mês de outubro/2023, segundo consta do contracheque (id. 6518115), foi de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), o que, entretanto, não se releva condizente com eventual estado de pobreza, não havendo que se falar na sua impossibilidade de arcar com as custas deste Mandado de Segurança.

Além disso, na esteira dos motivos amplamente delineados na Decisão recorrida, aplicou-se a compreensão de reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “
é sabido que o mandado de segurança tem como
condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos

que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses
devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração
” (STJ - AgRg no MS n. 20.071/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

No mesmo sentido, destacam-se reiterados precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:
AgRg no RMS 48.367/AC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016;
AgRg no RMS 46.468/TO
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016;
MS 17.990/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016;
MS 20.683/DF
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016;
AgRg no AREsp 843.767/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

Especificamente quanto à deficiente instrução deste Mandado de Segurança,
a Decisão recorrida demonstrou-se que o ato supostamente coator, consistente na Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, demonstra-se incompleto, nem sequer constando o nome do Impetrante, sendo inviável a sua complementação nesta via mandamental
.

Neste contexto, à míngua de motivos aptos a ensejar a modificação da Decisão recorrida, revela-se imperiosa a sua integral manutenção.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a Decisão Monocrática que (I) indeferiu a Gratuidade da Justiça postulada pelo Recorrente; e (II) diante da ausência de prova pré-constituída, denego a segurança, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgando, por conseguinte, extinto o processo judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Voto no mesmo sentido.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos

*

cmv*

DATA DA SESSÃO: 10/04/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Neste processo, eu figuro como Relator, neguei provimento ao agravo interno no mandado de segurança.

A Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira me acompanhou na ocasião, assim como o Desembargador Robson Luiz Albanez.

O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida pediu vista dos autos, a quem concedo a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento do Agravo Interno interposto por Leocarli Alvarenga Furtado em face da Decisão monocrática inserida no id 6569708, na qual o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, indeferiu a gratuidade da justiça postulada na petição inicial e, ainda, denegou a segurança :

“(...) na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.”

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, negou provimento ao recurso, ou seja, manteve inalterada a Decisão monocrática por ele antes proferida.

Em seu substancioso voto, o Relator destacou, em relação à gratuidade da justiça, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual “
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
” (REsp 2.001.930/SP).

No que toca à extinção do
mandamus
pela ausência de prova pré-constituída, o eminente Relator assim consignou em seu voto:

“(...) na esteira dos motivos amplamente delineados na Decisão recorrida, aplicou-se a compreensão de reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que ‘é sabido que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração’ (STJ - AgRg no MS n. 20.071/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

No mesmo sentido, destacam-se reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RMS 48.367/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no RMS 46.468/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; MS 17.990/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016; MS 20.683/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016; AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

Especificamente quanto à deficiente instrução deste Mandado de Segurança, a Decisão recorrida demonstrou-se que o ato supostamente coator, consistente na Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, demonstra-se incompleto, nem sequer constando o nome do Impetrante, sendo inviável a sua complementação nesta via mandamental.”

Pedi vista para melhor reflexão a respeito do entendimento do eminente Relator em relação à conclusão acerca da impossibilidade de complementação da prova pré-constituída no
mandamus
- conclusão esta, impende ressaltar, que motivou a extinção do presente Mandado de Segurança.

E desta reflexão minha conclusão,
data máxima vênia
, é diversa daquela externada pelo eminente Relator e para os não menos eminentes Desembargadores que o acompanharam na votação.

Com efeito, impedir a emenda da petição inicial no Mandado de Segurança (no caso, para juntar o ato coator em sua íntegra, haja vista que o
mandamus
havia sido instruído com apenas uma das duas páginas de que é composto), sobretudo com os princípios mais modernos advindos com o atual Código de Processo Civil (CPC), não me parece medida razoável - e assim afirmo, reitero, com as mais respeitosas vênias ao eminente Relator.

Aliás, a despeito dos julgados citados no voto proferido pelo eminente Relator, o STJ também possui outros inúmeros arestos que orientam no sentido de possibilitar a emenda da petição inicial com juntada de documentos que comprovam a violação ao direito líquido e certo reclamado na petição inicial. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. POSSIBILIDADE. ART. 284 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que é possível a emenda da petição inicial do Mandado de Segurança, nos termos do art. 284 do CPC/1973, devendo o juiz abrir prazo para que a parte promova a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá indeferir a inicial
. Precedentes: REsp. 1.755.047/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.12.2018; AgRg no REsp. 1.086.080/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2013. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.555.479/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 284 DO CPC. JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO. POSSIBILIDADE. 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser a petição inicial de mandado de segurança passível de emenda nos termos do artigo 284 do CPC de 1973, razão por que o magistrado deve abrir prazo para que a parte promova a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá indeferir a inicial
. 2. Precedentes: REsp 639.214/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.11.2008; REsp 705.248/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 18.10.2007, p. 270; e MS 9.261/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 27.2.2009. 3. Ademais, a análise da alegação de que trata a hipótese, na verdade, de impossibilidade de, por documentos, comprovar o suposto direito líquido e certo pressupõe, no caso concreto, a reapreciação de matéria fática, o que é vedado nesta instância especial, conforme enuncia a Súmula n. 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.755.047/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018). (Sem grifo no original).

Em julgado mais recente, de outubro de 2023, o STJ ainda estabeleceu diferença entre a instrução no Mandado de Segurança com a hipótese de complementação dos documentos que já constam na petição inicial - sobretudo quando antes da notificação da Autoridade coatora. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL, MAS ANTES DA INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. MERA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE FASE PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo Município de Fortaleza, em face de acórdão que, em suma, compreendeu que "a juntada de documentação em momento posterior ao da impetração e anterior ao da notificação para informações possibilita a excepcional flexibilização da regra disposta no art. 6°, 'caput', da Lei n° 12.016/2009, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito". II.
A decisão monocrática ora agravada foi pelo provimento do recurso especial, com amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos"
(STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/02/2018). III.
Nada obstante, também é pacífico no STJ que "a determinação de emenda constitui medida de simples regularização da fase postulatória, que não adentra a dilação probatória verificada durante a instrução processual, esta sim, inadmitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na via mandamental"
(STJ. AgRg no AREsp 317.072/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2013) IV. No caso dos autos, a Corte Local consignou que "não se trata de permitir maior dilação probatória, circunstância vedada em sede de mandado de segurança, mas tão somente de reconhecer a possibilidade de que os documentos apresentados no início do trâmite processual, antes mesmo da formação do contraditório, sejam considerados para fins de julgamento do mérito". V. Agravo Interno provido. (AgInt no REsp n. 1.813.199/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (Sem grifo no original).

No caso, permitir a juntada completa do ato coator (a Portaria n.º 1379-S, de 11 de julho de 2023) - que havia sido juntado faltando uma página (id 6518120) - constituiria “
medida de simples regularização da fase postulatória, que não adentra a dilação probatória verificada durante a instrução processual
”, até mesmo porque ainda não havia sido notificada a Autoridade coatora para prestar informações.

Assim, porque em minha conclusão poderia ser oportunizado ao Agravante juntar documento comprobatório da violação ao seu direito líquido e certo, a hipótese seria de provimento do recurso, o que ensejaria, em consequência, abertura de prazo para pagamento das custas processuais sob pena de indeferimento da petição inicial.

Do exposto, rogando novas vênias ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias para (i) recolhimento das custas processuais e (ii) juntada da íntegra do ato coator (Portaria n.º 1379-S, de 11 de julho de 2023).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Carlos Simões Fonseca, tem condição de voto?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO:08/05/2024

V O T O D E V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes pares,

Os autos vieram a este Órgão Colegiado para apreciação de agravo interno interposto por
LEOCARLI ALVARENGA FURTADO
em face da decisão monocrática id 6569708, por meio da qual o em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho
(1)
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e
(2)
denegou a segurança pleiteada pelo impetrante (ora agravante) e jugou extinto o processo sem resolução de seu mérito, por entender insuficientemente instruída a petição inicial.

O relator, e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, em sessão pretérita, negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve sua decisão monocrática.

A e. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira o acompanhou, assim como o e. Des. Robson Luiz Albanez.

Após vista dos autos, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto divergente, por entender que antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, deveria o e. relator do mandado de segurança originário deste agravo interno ter determinado a intimação do impetrante para pagar as custas processuais e para juntar documento comprobatório da violação ao seu direito líquido, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Pedi vista dos autos para análise da referida questão e acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, pelos motivos que explico.

Procedo, antes, entretanto, a um breve escorço fático da postulação do impetrante, que antecedeu a decisão monocrática ora objeto de análise.

LEOCARLI ALVARENGA FURTADO
, que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário, se insurgiu, por meio da impetração de mandado de segurança, contra a publicação da Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, por meio da qual a autoridade coatora, Sr.
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, teria procedido à transferência de lotação do servidor sem qualquer motivação.

Dos documentos carreados aos autos, entretanto, não se extrai a integralidade da portaria indicada pelo impetrante, motivo pelo qual o e. relator
denegou a segurança pleiteada
“
na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
” e julgou extinto o processo sem exame de seu mérito “
nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil
” (decisão monocrática id 6569708).

A denegação da segurança restou fundamentada na ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados e na impossibilidade de oportunização ao impetrante para complementá-la no procedimento de mandado de segurança.

Ademais, o e. relator corretamente indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto pelos rendimentos do impetrante, ora agravante, restou evidente sua possibilidade de arcar com as despesas processuais, o que dispensava a intimação a que alude o art. 99, §2º, do CPC.

Dada a divergência inaugurada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, tem-se que a discussão, nestes autos, cinge-se em definir se há cabimento, no procedimento enxuto do mandado de segurança, de emenda à petição inicial para complementação da documentação acostada à inicial.

De plano, é importante ressaltar que não se está aqui discutindo a possibilidade de dilação probatória no curso do procedimento do mandado de segurança para fins de produção da prova dos fatos que, como se sabe, deve ser pré-constituída. Tal possibilidade não é admitida pelo ordenamento, justamente porque tal prova deve ser contemporânea à petição inicial.

Nas consagradas lições de Hely Lopes Meireles, o direito líquido e certo “
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (
In
Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, ‘habeas data’, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36-37). Ou seja, trata-se, o direito objeto da postulação, daquele derivado de fato
comprovável de plano
, que independe de maior instrução probatória.

É preciso fazer esta distinção porque no caso concreto em análise, não se está a falar em oportunizar ao impetrante a dilação probatória durante o procedimento, ou a comprovação de fato posterior à impetração. O que se está em discussão é a possibilidade de oportunizar ao impetrante a apresentação de documentos contemporâneos à impetração - e antes mesmo da intimação da autoridade coatora para prestar informações – para fins de regularização da fase postulatória iniciada.

Em hipótese correlata à ora analisada, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, procedeu à distinção aqui realizada e admitiu que os documentos carreados aos autos antes da formação do contraditório fossem considerados para fins de julgamento, justamente porque se tratou de simples regularização da fase postulatória, sem caracterização de dilação probatória. A ementa do referido julgado já foi citada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, mas a transcrição de sua ementa, porque didática, vale ser repetida:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL, MAS ANTES DA INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. MERA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE FASE PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo Município de Fortaleza, em face de acórdão que, em suma, compreendeu que "a juntada de documentação em momento posterior ao da impetração e anterior ao da notificação para informações possibilita a excepcional flexibilização da regra disposta no art. 6°, 'caput', da Lei n° 12.016/2009, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito".

II. A decisão monocrática ora agravada foi pelo provimento do recurso especial, com amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos" (STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/02/2018).

III.
Nada obstante, também é pacífico no STJ que "a determinação de emenda constitui medida de simples regularização da fase postulatória, que não adentra a dilação probatória verificada durante a instrução processual, esta sim, inadmitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na via mandamental"
(STJ. AgRg no AREsp 317.072/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2013)

IV.
No caso dos autos, a Corte Local consignou que "não se trata de permitir maior dilação probatória, circunstância vedada em sede de mandado de segurança, mas tão somente de reconhecer a possibilidade de que os documentos apresentados no início do trâmite processual, antes mesmo da formação do contraditório, sejam considerados para fins de julgamento do mérito".

V. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.813.199/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Neste contexto, considerando que a complementação pretendida pelo impetrante, ora agravante, destina-se a simples regularização da fase postulatória, entendo cabível, antes da denegação da segurança, a intimação do postulante para
(1)
recolhimento das custas processuais e
(2)
complementação da documentação faltante a que se refere a petição inicial.

Ante o exposto, peço vênia ao e. relator e
ACOMPANHO

A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para ANULAR a decisão monocrática id 6569708 e determinar que o impetrante seja intimado para proceder, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de indeferimento da petição inicial, (i) ao recolhimento das custas processuais e (ii) à juntada da íntegra do ato coator (Portaria n.º 1379-S, de 11 de julho de 2023).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO ( PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 10/07/20242024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LEOCARLI ALVARENGA FURTADO
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 6569708), da lavra desta Relatoria, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar
,

impetrado pelo Recorrente em face de ato supostamente coator do Sr.
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou-se no sentido de (
I
) indeferir a Gratuidade da Justiça postulada pelo Recorrente; e (
II
) diante da ausência de prova pré-constituída, denegar a segurança,
na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgando, por conseguinte, extinto o processo judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que não poderia ter sido indeferida de plano a gratuidade da Justiça, pois “
o relator deveria conceder prazo de 05 dias para o impetrante juntar aos autos prova de hipossuficiência financeira, conforme preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC
”.

Defende que faz jus à benesse, porquanto “
não é o valor do vencimento liquido ou bruto da parte que é requisito para aferir as condições supra. Isso porque, mesmo percebendo uma quantia de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), por mês, poderá estar passando por privações financeiras
”.

No que concerne ao indeferimento da Petição Inicial, alega que “
o C.STJ tem decidido que é possível a emenda da petição inicial no mandado de segurança a fim de permitir a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá o magistrado indeferir a inicial
”.

Aduz que “
não há que falar que eventual ato intimatório seria inócuo para apresentação dos documentos faltantes. Além disso, no presente caso não se trata de documentos faltantes, mas complementação da portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que não fora juntada na integra
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, “
para anular a decisão agravada e por conseguinte o prosseguimento do feito oportunizando a parte o direito de complementar com documentos quanto a comprovação da hipossuficiência de recursos, bem como a portaria na integra de nº 1379-S, de 11 de julho de 2023
”.

Despacho (id. 6829582), determinando a cientificação da Autoridade Coatora e da Procuradoria do Estado do Espírito Santo “
acerca deste Mandado de Segurança, intimando-as, inclusive, para fins de Contrarrazões ao Agravo Interno, na forma do § 2º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões (id. 7039055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão Monocrática (id. 6569708) por esta Relatoria, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
(...)

DECIDO
.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A propósito da aludida postulação, é cediço que a Declaração de Hipossuficiência ostenta presunção relativa de veracidade, tanto que o
Código de Processo Civil, no § 2º, do seu artigo 99
, estabelece que “
o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Neste particular, no que concerne ao alcance da aludida norma processual, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a possibilidade de indeferimento da benesse assistencial quando o Juiz constatar, de plano, que não subsistem dúvidas quanto à presença de elementos que infirmam a declarada hipossuficiência financeira,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1.
Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2.
O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3.

É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos
.

4.

A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
.

5.
Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023.)

No caso em apreço, nota-se que o próprio Impetrante qualifica-se como ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, cuja remuneração líquida no mês de outubro/2023, segundo consta do contracheque (id. 6518115), foi de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), o que, entretanto, não se releva condizente com eventual estado de pobreza, de modo que não subsistem elementos aptos a reconhecer que o Impetrante não possui condições de arcar com as custas processuais deste
Mandamus
.

Isto posto, INDEFIRO o pedido do Impetrante de concessão de Gratuidade da Justiça.

DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Com efeito, tem-se por indispensável assentar que “
como se sabe, "é vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que
o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio
" (AgRg nos EDcl no RMS 49.414/MT, minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016)
” (
STJ
- AgInt no RMS n. 67.398/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nessa linha de compreensão, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem advertido que “
o Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar, aos autos, a documentação necessária ao apoio de sua pretensão
, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais. (...)
Após a impetração do mandado de segurança, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir. Hipótese em que o presente writ não pode ser utilizado para atacar ato diverso
. Nesse sentido: AgRg no MS 17.018/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/8/11; AgRg no MS 15.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/11
” (STJ - AgInt no MS n. 23.205/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 19/9/2017).

Deste modo, pode-se afirmar, em síntese, que “
o Mandado de Segurança exige que o direito pleiteado seja líquido e certo.
Significa que os fatos apresentados como causa de pedir estejam documentalmente comprovados
” (STJ - RMS n. 67.298/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Precisamente diante disso, a jurisprudência adverte que “
é sabido que o mandado de segurança tem como
condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos
que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses
devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração
” (
STJ
- AgRg no MS n. 20.071/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

No mesmo sentido, destacam-se
reiterados precedentes
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:
AgRg no RMS 48.367/AC
, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016;
AgRg no RMS 46.468/TO
, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016;
MS 17.990/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016;
MS 20.683/DF
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016;
AgRg no AREsp 843.767/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

Na espécie, ao analisar a
Petição Inicial da Ação Mandamental
em apreço, nota-se que a causa de pedir relaciona-se ao
ato supostamente coator
que, segundo alegado, consiste na
Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023
, a qual teria procedido, sem qualquer motivação, a transferência da lotação do Impetrante que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário.

In casu
, ao examinar a documentação carreada a este feito até a impetração,
infere-se que o indigitado ato não faz referência ao nome do Impetrante ao menos diante do que consta destes autos, pois, a despeito de ter sido apresentada apenas a página 36, do Diário da Oficial do Estado do Espírito Santo de 12/07/2023 (id. 6518120), onde consta a mencionada Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, certo é que em nenhum momento é mencionado o nome do Impetrante dentre os Servidores cuja lotação foi alterada
.

Desta feita,
se o referido documento não foi apresentado na sua inteireza na espécie, tem-se por inviável a complementação da instrução
, pois, como visto, a presente via mandamental não admite que se complemente a prova pré-constituída apresentada até a impetração.

Registre-se, ademais, que o Impetrante também apresentou a
Portaria nº 1819-S, de 19 de setembro de 2023 (id. 6518119)
, a qual, além de
não corresponder àquela citada na Exordial, também não possui o nome do Impetrante, eis que diz respeito à Servidora
Sindalva Meira da Conceição
.

Neste contexto, na medida em que este
Writ
não possui condições de procedibilidade, eis que insuficientemente instruída a Petição Inicial,
tem-se por inevitável a extinção do feito de plano
.

Por derradeiro, cabe pontuar, apenas para evitar inadvertida objeção, que
a hipótese não exige a prévia intimação do Impetrante com base no artigo 10, do Código de Processo Civil, eis que, em situações de jaez, não se tem por configurada a violação ao princípio da não surpresa, até porque eventual ato intimatório seria inócuo na medida em que inviável, de todo modo, a apresentação dos documentos faltantes
, na esteira do que entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. VÍCIO NA DIGITALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A concessão da ordem em mandado de segurança está condicionada à comprovação de direito líquido e certo, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não se admitindo nesse procedimento especial dilação probatória.

Precedentes.

2.
No caso, ao contrário do que leva a crer o recorrente, o motivo pelo qual a pretensão autoral deixou de ser acolhida não tem relação com a (suposta) ausência da digitalização integral do presente processo, mas sim por deficiência do impetrante em acostar, com a exordial, a prova pré-constituída necessária para a comprovação do seu alegado direito líquido e certo.

3.
Ainda que assim não fosse, o entendimento desta Corte Superior é de que é ônus da parte diligenciar pela correta digitalização dos autos (AgInt nos EREsp n. 1.598.647/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022), não tendo o recorrente demonstrado que houve, de fato, qualquer falha do Tribunal de origem em relação à (ausência de) digitalização de provas essenciais para o acolhimento do pedido.

4.

A não concessão da ordem, por ausência de prova pré-constituída, não pode jamais caracterizar violação do princípio da não surpresa, já que se trata de requisito básico e previamente estabelecido pela lei no tocante ao mandado de segurança, sendo certo, também, que nem sequer seria possível a aplicação do art. 10 do CPC ao caso, para se admitir a juntada de documentos faltantes, pois assim se estaria oportunizando, por via transversa, a (vedada) dilação probatória
.

5.
Hipótese em que não há como confirmar a nulidade das portarias instauradoras sem a presença dessas no processo; não há como confirmar a irregularidade da avocação sem que constem do processo os atos que lhe antecederam e sucederam; não é possível confirmar qualquer impedimento ou suspeição do membro da comissão processante se não há nenhuma prova de que tenha agido com parcialidade ou de modo contrário à disposição legal.

6.
Segundo orientação consolidada no STJ, "a regra de impedimento prevista no art. 134, III, do CPC somente se aplica a casos em que o magistrado tenha atuado, jurisdicionalmente, no mesmo processo em outro grau de jurisdição, não, porém, quando a sua participação anterior tenha ocorrido na esfera administrativa" (STJ, RMS 20.776/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 04/10/2007).

7.
Interpretação em sentido contrário leva à mesma conclusão: o magistrado que apresenta informações em processo judicial por dever de ofício não pode ser considerado impedido de atuar em comissão processante de feito autônomo na via administrativa/disciplinar, mais ainda no caso dos autos, em que não existe nenhuma prova de parcialidade do julgador.

8.
Sobre a alegada desproporção entre os fatos imputados/comprovados em relação ao impetrante e a sanção infligida, regisra-se que, na forma da pacífica jurisprudência do STJ, e contrariando a pretensão da inicial, o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do processo administrativo disciplinar - PAD.

9.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS n. 61.027/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo judicial, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

Intime-se o Impetrante.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, arquivando-se os autos com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão adotada na Decisão recorrida.

De início, impõe-se realçar que subsiste importante entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que "
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp 2.001.930/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023)”
(...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.227.091/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

Na espécie, restou expressamente consignado na Decisão recorrida que os elementos dos autos se revelam suficientes a infirmar a alegada hipossuficiência do Recorrente, o qual se qualifica como ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, cuja remuneração líquida no mês de outubro/2023, segundo consta do contracheque (id. 6518115), foi de R$ 5.011,05 (cinco mil, onze reais e cinco centavos), o que, entretanto, não se releva condizente com eventual estado de pobreza, não havendo que se falar na sua impossibilidade de arcar com as custas deste Mandado de Segurança.

Além disso, na esteira dos motivos amplamente delineados na Decisão recorrida, aplicou-se a compreensão de reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “
é sabido que o mandado de segurança tem como
condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos
que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses
devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração
” (STJ - AgRg no MS n. 20.071/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

No mesmo sentido, destacam-se reiterados precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:
AgRg no RMS 48.367/AC
, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016;
AgRg no RMS 46.468/TO
, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016;
MS 17.990/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016;
MS 20.683/DF
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016;
AgRg no AREsp 843.767/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

Especificamente quanto à deficiente instrução deste Mandado de Segurança,
a Decisão recorrida demonstrou-se que o ato supostamente coator, consistente na
Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, demonstra-se incompleto, nem sequer constando o nome do Impetrante, sendo inviável a sua complementação nesta via mandamental
.

Neste contexto, à míngua de motivos aptos a ensejar a modificação da Decisão recorrida, revela-se imperiosa a sua integral manutenção.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a Decisão Monocrática que (I) indeferiu a Gratuidade da Justiça postulada pelo Recorrente; e (II) diante da ausência de prova pré-constituída, denego a segurança, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgando, por conseguinte, extinto o processo judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a Decisão Monocrática que (I) indeferiu a Gratuidade da Justiça postulada pelo Recorrente; e (II) diante da ausência de prova pré-constituída, denegou a segurança, na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgando, por conseguinte, extinto o processo judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5013171-37.2023.8.08.0000

IMPETRANTE
:
LEOCARLI ALVARENGA FURTADO

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

V O T O D E V I S T A

Eminentes pares,

Os autos vieram a este Órgão Colegiado para apreciação de agravo interno interposto por
L
EOCARLI ALVARENGA FURTADO
em face da decisão monocrática id 6569708, por meio da qual o em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho
(1)
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e
(2)
denegou a segurança pleiteada pelo impetrante (ora agravante) e jugou extinto o processo sem resolução de seu mérito, por entender insuficientemente instruída a petição inicial.

O relator, e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, em sessão pretérita, negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve sua decisão monocrática.

A e. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira o acompanhou, assim como o e. Des. Robson Luiz Albanez.

Após vista dos autos, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto divergente, por entender que antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, deveria o e. relator do mandado de segurança originário deste agravo interno ter determinado a intimação do impetrante para pagar as custas processuais e para juntar documento comprobatório da violação ao seu direito líquido, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Pedi vista dos autos para análise da referida questão e acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, pelos motivos que explico.

Procedo, antes, entretanto, a um breve escorço fático da postulação do impetrante, que antecedeu a decisão monocrática ora objeto de análise.

L
EOCARLI ALVARENGA FURTADO
, que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário,

se insurgiu, por meio da impetração de mandado de segurança, contra a publicação da Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, por meio da qual a autoridade coatora, Sr.
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
teria procedido à transferência de lotação do servidor sem qualquer motivação.

Dos documentos carreados aos autos, entretanto, não se extrai a integralidade da portaria indicada pelo impetrante, motivo pelo qual o e. relator
denegou a segurança pleiteada
“
na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
” e julgou extinto o processo sem exame de seu mérito “
nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civi
l
” (decisão monocrática id 6569708).

A denegação da segurança restou fundamentada na ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados e na impossibilidade de oportunização ao impetrante para complementá-la no procedimento de mandado de segurança.

Ademais, o e. relator corretamente indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto pelos rendimentos do impetrante, ora agravante, restou evidente sua possibilidade de arcar com as despesas processuais, o que dispensava a intimação a que alude o art. 99, §2º, do CPC.

Dada a divergência inaugurada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, tem-se que a

discussão, nestes autos, cinge-se em definir se há cabimento, no procedimento enxuto do mandado de segurança, de emenda à petição inicial para complementação da documentação acostada à inicial.

De plano, é importante ressaltar que não se está aqui discutindo a possibilidade de dilação probatória no curso do procedimento do mandado de segurança para fins de produção da prova dos fatos que, como se sabe, deve ser pré-constituída. Tal possibilidade não é admitida pelo ordenamento, justamente porque tal prova deve ser contemporânea à petição inicial.

Nas consagradas lições de Hely Lopes Meireles, o direito líquido e certo “
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (
In
Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, ‘habeas data’, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36-37). Ou seja, trata-se, o direito objeto da postulação, daquele derivado de fato
comprovável de plano
, que independe de maior instrução probatória.

É preciso fazer esta distinção porque no caso concreto em análise, não se está a falar em oportunizar ao impetrante a dilação probatória durante o procedimento, ou a comprovação de fato posterior à impetração. O que se está em discussão é a possibilidade de oportunizar ao impetrante a apresentação de documentos contemporâneos à impetração - e antes mesmo da intimação da autoridade coatora para prestar informações – para fins de regularização da fase postulatória iniciada.

Em hipótese correlata à ora analisada, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, procedeu à distinção aqui realizada e admitiu que os documentos carreados aos autos antes da formação do contraditório fossem considerados para fins de julgamento, justamente porque se tratou de simples regularização da fase postulatória, sem caracterização de dilação probatória. A ementa do referido julgado já foi citada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, mas a transcrição de sua ementa, porque didática, vale ser repetida:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL, MAS ANTES DA INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. MERA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE FASE PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo Município de Fortaleza, em face de acórdão que, em suma, compreendeu que "a juntada de documentação em momento posterior ao da impetração e anterior ao da notificação para informações possibilita a excepcional flexibilização da regra disposta no art. 6°, 'caput', da Lei n° 12.016/2009, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito".

II. A decisão monocrática ora agravada foi pelo provimento do recurso especial, com amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos" (STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/02/2018).

III.
Nada obstante, também é pacífico no STJ que "a determinação de emenda constitui medida de simples regularização da fase postulatória, que não adentra a dilação probatória verificada durante a instrução processual, esta sim, inadmitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na via mandamental"
(STJ. AgRg no AREsp 317.072/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2013)

IV.
No caso dos autos, a Corte Local consignou que "não se trata de permitir maior dilação probatória, circunstância vedada em sede de mandado de segurança, mas tão somente de reconhecer a possibilidade de que os documentos apresentados no início do trâmite processual, antes mesmo da formação do contraditório, sejam considerados para fins de julgamento do mérito".

V. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.813.199/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Neste contexto, considerando que a complementação pretendida pelo impetrante, ora agravante, destina-se a simples regularização da fase postulatória, entendo cabível, antes da denegação da segurança, a intimação do postulante para
(1)
recolhimento das custas processuais e
(2)
complementação da documentação faltante a que se refere a petição inicial.

Ante o exposto, peço vênia ao e. relator e
ACOMPANHO

A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para
ANULAR
a decisão monocrática id 6569708 e determinar que o impetrante seja intimado para proceder, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de indeferimento da petição inicial, (i) ao recolhimento das custas processuais e (ii) à juntada da íntegra do ato coator (Portaria n.º 1379-S, de 11 de julho de 2023).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5013171-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOCARLI ALVARENGA FURTADO

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento do Agravo Interno interposto por Leocarli Alvarenga Furtado em face da Decisão monocrática inserida no id 6569708, na qual o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, indeferiu a gratuidade da justiça postulada na petição inicial e, ainda, denegou a segurança :

“(...) na forma prescrita pelo artigo 6º, § 5º c/c artigo 19, todos da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como pelo artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e, ainda, pelo artigo 254, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.”

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, negou provimento ao recurso, ou seja, manteve inalterada a Decisão monocrática por ele antes proferida.

Em seu substancioso voto, o Relator destacou, em relação à gratuidade da justiça, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual “
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
” (REsp 2.001.930/SP).

No que toca à extinção do
mandamus
pela ausência de prova pré-constituída, o eminente Relator assim consignou em seu voto:

“(...) na esteira dos motivos amplamente delineados na Decisão recorrida, aplicou-se a compreensão de reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que ‘é sabido que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração’ (STJ - AgRg no MS n. 20.071/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

No mesmo sentido, destacam-se reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RMS 48.367/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no RMS 46.468/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; MS 17.990/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016; MS 20.683/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 08/11/2016; AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

Especificamente quanto à deficiente instrução deste Mandado de Segurança, a Decisão recorrida demonstrou-se que o ato supostamente coator, consistente na Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, demonstra-se incompleto, nem sequer constando o nome do Impetrante, sendo inviável a sua complementação nesta via mandamental.”

Pedi vista para melhor reflexão a respeito do entendimento do eminente Relator em relação à conclusão acerca da impossibilidade de complementação da prova pré-constituída no
mandamus
- conclusão esta, impende ressaltar, que motivou a extinção do presente Mandado de Segurança.

E desta reflexão minha conclusão,
data maxima venia
, é diversa daquela externada pelo eminente Relator e para os não menos eminentes Desembargadores que o acompanharam na votação.

Com efeito, impedir a emenda da petição inicial no Mandado de Segurança (no caso, para juntar o ato coator em sua íntegra, haja vista que o
mandamus
havia sido instruído com apenas uma das duas páginas de que é composto), sobretudo com os princípios mais modernos advindos com o atual Código de Processo Civil (CPC), não me parece medida razoável - e assim afirmo, reitero, com as mais respeitosas vênias ao eminente Relator.

Aliás, a despeito dos julgados citados no voto proferido pelo eminente Relator, o STJ também possui outros inúmeros arestos que orientam no sentido de possibilitar a emenda da petição inicial com juntada de documentos que comprovam a violação ao direito líquido e certo reclamado na petição inicial. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. POSSIBILIDADE. ART. 284 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que é possível a emenda da petição inicial do Mandado de Segurança, nos termos do art. 284 do CPC/1973, devendo o juiz abrir prazo para que a parte promova a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá indeferir a inicial
. Precedentes: REsp. 1.755.047/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.12.2018; AgRg no REsp. 1.086.080/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2013. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.555.479/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 284 DO CPC. JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO. POSSIBILIDADE. 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser a petição inicial de mandado de segurança passível de emenda nos termos do artigo 284 do CPC de 1973, razão por que o magistrado deve abrir prazo para que a parte promova a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá indeferir a inicial
. 2. Precedentes: REsp 639.214/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.11.2008; REsp 705.248/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 18.10.2007, p. 270; e MS 9.261/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 27.2.2009. 3. Ademais, a análise da alegação de que trata a hipótese, na verdade, de impossibilidade de, por documentos, comprovar o suposto direito líquido e certo pressupõe, no caso concreto, a reapreciação de matéria fática, o que é vedado nesta instância especial, conforme enuncia a Súmula n. 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.755.047/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018). (Sem grifo no original).

Em julgado mais recente, de outubro de 2023, o STJ ainda estabeleceu diferença entre a instrução no Mandado de Segurança com a hipótese de complementação dos documentos que já constam na petição inicial - sobretudo quando antes da notificação da Autoridade coatora. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL, MAS ANTES DA INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. MERA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE FASE PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo Município de Fortaleza, em face de acórdão que, em suma, compreendeu que "a juntada de documentação em momento posterior ao da impetração e anterior ao da notificação para informações possibilita a excepcional flexibilização da regra disposta no art. 6°, 'caput', da Lei n° 12.016/2009, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito". II.
A decisão monocrática ora agravada foi pelo provimento do recurso especial, com amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos"
(STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/02/2018). III.
Nada obstante, também é pacífico no STJ que "a determinação de emenda constitui medida de simples regularização da fase postulatória, que não adentra a dilação probatória verificada durante a instrução processual, esta sim, inadmitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na via mandamental"
(STJ. AgRg no AREsp 317.072/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2013) IV. No caso dos autos, a Corte Local consignou que "não se trata de permitir maior dilação probatória, circunstância vedada em sede de mandado de segurança, mas tão somente de reconhecer a possibilidade de que os documentos apresentados no início do trâmite processual, antes mesmo da formação do contraditório, sejam considerados para fins de julgamento do mérito". V. Agravo Interno provido. (AgInt no REsp n. 1.813.199/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (Sem grifo no original).

No caso, permitir a juntada completa do ato coator (a Portaria n.º 1379-S, de 11 de julho de 2023) - que havia sido juntado faltando uma página (id 6518120) - constituiria “
medida de simples regularização da fase postulatória, que não adentra a dilação probatória verificada durante a instrução processual
”, até mesmo porque ainda não havia sido notificada a Autoridade coatora para prestar informações.

Assim, porque em minha conclusão poderia ser oportunizado ao Agravante juntar documento comprobatório da violação ao seu direito líquido e certo, a hipótese seria de provimento do recurso, o que ensejaria, em consequência, abertura de prazo para pagamento das custas processuais sob pena de indeferimento da petição inicial.

Do exposto, rogando novas vênias ao eminente Relator, dou provimento ao recurso para estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias para (i) recolhimento das custas processuais e (ii) juntada da íntegra do ato coator (Portaria n.º 1379-S, de 11 de julho de 2023).

É como voto.

VOTO

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia e, após análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais pertinentes, peço vênia para, respeitosamente,
acompanhar a diverg
ência

instaurada pelo Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, conforme notas orais presentes no id. 7996895.

Inicialmente, saliento comungar do mesmo entendimento exarado tanto pelo Eminente Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO quanto pelo Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, no tocante ao

indeferimento da gratuidade de justiça pretendida pelo impetrante, uma vez se depreender dos autos remuneração líquida de R$ 5.011,05 – valor este que se mostra incompatível com a insuficiência de recursos alegada.

Ademais, como bem salientado por ambos os Eminentes Desembargadores, amparados na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, "a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp 2.001.930/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 10.3.2023).

Superado este ponto, adentra-se ao mérito da divergência, que concerne à extinção de plano do mandado de segurança, sem resolução do mérito, na forma do art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC.

A esse respeito, rememoro que o Eminente Relator, em motivação
aliunde
, consignou que a juntada parcial do ato apontado como coator (a saber: a Portaria nº 1.379-S, da Secretaria de Estado da Justiça - a qual teria implicado a transferência do impetrante de penitenciária), implica ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e, por consectário, impõe a extinção de plano do feito, diante da impossibilidade de complementação da instrução probatória,
ipsis litteris
:

“Na espécie, ao analisar a Petição Inicial da Ação Mandamental em apreço, nota-se que a causa de pedir relaciona-se ao ato supostamente coator que, segundo alegado, consiste na Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, a qual teria procedido, sem qualquer motivação, a transferência da lotação do Impetrante que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário.

In casu
, ao examinar a documentação carreada a este feito até a impetração, infere-se que o indigitado ato não faz referência ao nome do Impetrante ao menos diante do que consta destes autos, pois, a despeito de ter sido apresentada apenas a página 36, do Diário da Oficial do Estado do Espírito Santo de 12/07/2023 (id. 6518120), onde consta a mencionada Portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, certo é que em nenhum momento é mencionado o nome do Impetrante dentre os Servidores cuja lotação foi alterada.

Desta feita, se o referido documento não foi apresentado na sua inteireza na espécie, tem-se por inviável a complementação da instrução, pois, como visto, a presente via mandamental não admite que se complemente a prova pré-constituída apresentada até a impetração. (...)

Neste contexto, na medida em que este
Writ
não possui condições de procedibilidade, eis que insuficientemente instruída a Petição Inicial, tem-se por inevitável a extinção do feito de plano.”

Em seguida, adiantando-se a eventual manifestação de nulidade por parte do impetrante, sob o argumento da inobservância do princípio do contraditório efetivo (art. 10 do CPC), acrescentou o Eminente Relator o seguinte:

“Por derradeiro, cabe pontuar, apenas para evitar inadvertida objeção, que a hipótese não exige a prévia intimação do Impetrante com base no artigo 10, do Código de Processo Civil, eis que, em situações de jaez, não se tem por configurada a violação ao princípio da não surpresa, até porque eventual ato intimatório seria inócuo na medida em que inviável, de todo modo, a apresentação dos documentos faltantes, na esteira do que entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (...)”

Rogando-se vênia ao Eminente Relator, e comungando do entendimento exarado pelo Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (notas orais de id. 7996895), tenho por aplicável à espécie a orientação firmada no âmbito do c. STJ, no sentido de que a oportunização da mera juntada de documento faltante ou incompleto pelo impetrante não configura indevida dilação probatória em mandado de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, valendo conferir, por todos, o aresto abaixo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL, MAS ANTES DA INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. MERA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE FASE PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo Município de Fortaleza, em face de acórdão que, em suma, compreendeu que "a juntada de documentação em momento posterior ao da impetração e anterior ao da notificação para informações possibilita a excepcional flexibilização da regra disposta no art. 6°, 'caput', da Lei n° 12.016/2009, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito". II. A decisão monocrática ora agravada foi pelo provimento do recurso especial, com amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos" (STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/02/2018). III.
Nada obstante, também é pacífico no STJ que "a determinação de emenda constitui medida de simples regularização da fase postulatória, que não adentra a dilação probatória verificada durante a instrução processual, esta sim, inadmitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na via mandamental
" (STJ. AgRg no AREsp 317.072/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2013) IV.
No caso dos autos, a Corte Local consignou que "não se trata de permitir maior dilação probatória, circunstância vedada em sede de mandado de segurança, mas tão somente de reconhecer a possibilidade de que os documentos apresentados no início do trâmite processual, antes mesmo da formação do contraditório, sejam considerados para fins de julgamento do mérito
". V. Agravo Interno provido. (AgInt no REsp n. 1.813.199/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

Assim sendo, à luz da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º, 6º e 321, do CPC) e do princípio do contraditório efetivo (art. 1º do CPC c/c art. 5º, LV, da CF),
compreende-se que a oportunização de juntada do ato coator em sua inteireza
constituiria simples medida de regularização da
fase postulatória, inclusive porque
a relação jurídica processual não havia sequer triangularizado.

Do exposto,
acompanho
a divergência
instaurada pelo
Eminente Desembargador
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
,
para dar parcial provimento ao recurso, fixando-se prazo de 5 (cinco) dias para (i) juntada da íntegra do ato coator (Portaria n.º 1379-S, de 11 de julho de 2023) e (ii)
recolhimento das custas processuais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada

Acompanho o voto do Relator

Acompanho o eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.